Tribunal: TJPA
Processo: 0003927-25.2017.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003927-25.2017.8.14.0062

APELANTE: EMANUEL DE NAZARE BARBOSA PIEDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMEDITAÇÃO EVIDENCIADA. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO.

1. Segundo diretriz jurisprudencial do STJ, “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (AgRg no REsp n. 1.788.574/TO), razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da referida vetorial.

2. Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (AgRg no AREsp 1840942/TO), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, EMANUEL DE NAZARÉ BARBOSA PIEDADE foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal (ID 8780121).

O réu requer a reforma da sentença para redimensionar a pena-base, a fim de afastar a negativação da circunstância judicial da culpabilidade sob o argumento de falta de fundamentação idônea. Subsidiariamente, em caso de manutenção, pleiteia a aplicação do aumento na fração de 1/8 (ID 13813819).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela manutenção da sentença recorrida (ID 16528471),

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 16779732).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A defesa postula pela reforma do cálculo dosimétrico, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, sob o fundamento de que a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma inidônea, por entender que a conduta realizada pelo agente foi própria do tipo penal, não extrapolando qualquer grau máximo de reprovabilidade.

A esse respeito, registro que o vetor da culpabilidade foi negativado pelo magistrado sentenciante sob o fundamento de que “
o réu agiu com atitude consciente, de forma premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, exigindo reprovação além do mínimo legal
” (ID 8780121, pág. 8).

Nessa toada, verifica-se que a tese defensiva não prospera, tendo em vista que tanto os elementos informativos, quanto as provas judicializadas demonstram que a dinâmica delitiva foi marcada pela premeditação.

Na espécie, o réu confessou em juízo a prática do delito, tendo esclarecido previamente na fase inquisitorial que “estavam vindo na motocicleta de RUANDERSON, sendo que ele era quem pilotava o veículo; que ao passar próximo ao loteamento Buriti avistou um homem parado falando ao telefone; que ao avistarem o rapaz, ambos tiveram a ideia de assaltá-lo; que então deram o retorno e abordaram tal homem” (ID 8780101, pág. 15), de maneira que resta evidente a premeditação, consistente no desígnio doloso do agente, ao decidir antecipadamente acerca do cometimento do crime.

Nesse contexto, é cediço que “a premeditação é fundamento idôneo para amparar a majoração da pena-base pela valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.788.574/TO
, relatora Ministra Laurita Vaz), razão pela qual impõe-se a manutenção da negativação da referida vetorial.

Sendo assim, incabível a fixação da basilar no mínimo legal, porquanto “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

Sob outra perspectiva, é cediço que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), como se deu na espécie, de modo que inexiste ilegalidade a ser reparada na dosimetria penal no tocante à fração fixada pelo juízo sentenciante.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/09/2024